Tribunal: TJDFT
Processo: 0701441-18.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0701441-18.2019.8.07.0008 RECORRENTE: TREE ENSINO DE LÍNGUAS LTDA - ME RECORRIDOS: E. S. N., FLÁVIA CAROLINA SOUSA FARIA DA SILVA, TIAGO FREITAS NOBREGA REPRESENTANTE LEGAL: FLÁVIA CAROLINA SOUSA FARIA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ESCOLA DE INGLÊS. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SAÍDA DA CRIANÇA DO ESTABELECIMENTO SEM O ACOMPANHAMENTO DO RESPONSÁVEL E SEM A ATENÇÃO DA ESCOLA. PERMANÊNCIA DA CRIANÇA PERDIDA E EM CIRCULAÇÃO EM ÁREA DE GRANDE MOVIMENTO DE PESSOAS E VEÍCULOS POR EXTENSO PERÍODO DE TEMPO. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. JUROS DE MORA. 1. Nos termos dos artigos 14 e 18 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade de todos que participam da introdução do produto ou serviço no mercado é solidária pelos eventuais defeitos ou vícios apresentados . 2. Os estabelecimentos de ensino devem zelar pela vigilância e proteção de seus alunos, mesmo no período pós aula enquanto ainda não foram buscados pelos responsáveis e permanecem na dependência da escola. A saída da criança de apenas cinco anos desacompanhada de qualquer responsável em área de grande circulação de pessoas e de veículos e sua permanência como desaparecida por longo tempo, ainda que posteriormente tenha sido encontrada com a integridade física preservada, configura situação passível de violar direitos da personalidade dos pais e da criança, ensejando a obrigação de reparação pelos danos sofridos. 3. Operada a rescisão do contrato em razão da má prestação do serviço e por consequência do inadimplemento de parte da obrigação contratual, o valor pago pelas aulas não cursadas deve ser restituído assim como o material adquirido que tenha permanecido na posse da instituição de ensino. 4. A fixação do quantum para compensar dano moral deve atender ao critério da razoabilidade e dos parâmetros definidos na jurisprudência, tais como: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito; (b) o tipo de bem jurídico lesado; (c) a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor. O valor fixado na origem deve ser mantido quando se identifica que fora fixado de forma proporcional aos danos experimentados e sem conduzir ao enriquecimento sem causa. 5. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem ser computados a partir da citação, conforme estabelecido no artigo 405 do Código Civil. 6. Rejeitou-se a preliminar de ilegitimidade passiva. Negou-se provimento ao apelo dos autores e de uma das rés. Deu-se parcial provimento ao apelo da outra ré tão somente quanto aos juros de mora da reparação por danos morais. A recorrente aponta violação ao artigo 945 do Código Civil, sustentando, em ligeira síntese, que a turma julgadora deixou de analisar os fatos sob o prisma da culpa concorrente havida entre as partes, tendo em vista que o atraso dos pais para buscar o menor no estabelecimento de ensino influiu na eclosão do evento danoso, devendo, portanto, ser minorado o valor arbitrado a título de indenização pelos danos morais. Colaciona julgados do STJ e do TJSC com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado, haja vista que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do CPC. Inadmitido o recurso especial principal, é inviável a análise do apelo adesivo, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1152351/SP, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJ-e de 3/12/2020. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: REsp 1960805/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 17/12/2021; e AREsp 1998771/SP, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJ-e de 14/12/2021. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029